Tribunal: TJDFT
Processo: 0005936-36.2016.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. QUITAÇÃO INTEGRAL. RESTRIÇÃO CADASTRAL INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A inscrição indevida no cadastro de inadimplentes é fato bastante e suficiente para configurar o dano moral. Inexigível a prova do prejuízo, por ser de natureza in re ipsa, ou seja, repercute em atributos da personalidade, como honra, imagem, etc., ou sobre o estado anímico da pessoa, bens personalíssimos, cuja lesão é impossível provar.
2. A indenização por danos morais deve ser arbitrada com proporcionalidade à gravidade e consequências do ilícito, observando-se a capacidade econômica das partes envolvidas e os propósitos compensador, punitivo e preventivo.
3. In casu, o montante R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixados na sentença não se mostra exacerbado ou desproporcional elevado, a justificar sua revisão pela instância revisora.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.